Tribunal: STF
Processo: Súmula 150
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 150

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Prazo de prescrição da ação e da execução3. Como assentado na decisão agravada, o Tribunala quodecidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou que a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação (Súmula 150deste Supremo Tribunal). Nesse sentido: (...) (ACO 408-AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 27.6.2003). (...) Concluir de forma diversa do que decidido pelas instâncias originárias demandaria a análise de legislação infraconstitucional (Lei 4.717/1965).\"[ARE 732.027 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 2ª T, j. 7-5-2013,DJde 10-6-2013.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tema 673de Repercussão Geral (não reconhecida)"}]